Tribunal: TJPA
Processo: 0022616-46.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-23

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO â ABSOLVIÃÃO â INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONEHCIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP) â IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declaraÃ§Ãμes da vÃtima e depoimentos de testemunhas de acusaÃ§Ã£o, evidenciam a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, inclusive com a confissÃ£o de um dos acusados. Assim nÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncias probatÃ3ria.A jurisprudÃªncia do STJ, entende que as disposiÃ§Ãμes constantes do art. 226 do CÃ3digo de Processo Penal configuram recomendaÃ§Ã£o legal, e nÃ£o uma exigÃªncia, logo nÃ£o caracteriza nulidade quando o ato processual Ã© praticado de modo diverso ou nÃ£o Ã© praticado, se hÃ¡ elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime, como neste caso.REFORMA DA PENA BASE â IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, aos dois apelantes, sopesou como desfavorÃ¡veis a culpabilidade, motivos e circunstancias, e em que pese os motivos devam ser considerados favorÃ¡veis, pois inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 6 meses, prÃ3ximo ao mÃnimo legal e atinente aos fatos cometidos, nÃ£o havendo que se falar em reforma, mantendo-se a pena final, para ambos em 5 anos e 4 meses de reclusÃ£o e 87 dias-multa.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: SALATIEL COSTA MACIEL e MAICO BORGES DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022616-46.2012.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - INSUFICIENCIA PROBATORIA E AUSENCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONEHCIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP) - IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, notadamente declarações da vítima e depoimentos de testemunhas de acusação, evidenciam a autoria delitiva dos acusados na empreitada criminosa, inclusive com a confissão de um dos acusados. Assim não há que se falar em insuficiências probatória.

A jurisprudência do STJ, entende que as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, logo não caracteriza nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso ou não é praticado, se há elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime, como neste caso.

REFORMA DA PENA BASE - IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado, aos dois apelantes, sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstancias, e em que pese os motivos devam ser considerados favoráveis, pois inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 6 meses, próximo ao mínimo legal e atinente aos fatos cometidos, não havendo que se falar em reforma, mantendo-se a pena final, para ambos em 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTES: SALATIEL COSTA MACIEL e MAICO BORGES DE BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0022616-46.2012.8.14.0401
R e l a t ó r i o

SALATIEL COSTA MACIEL e MAICO BORGES DE BRITO
interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática delituosa descrita no art.
157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relata a denuncia que no dia 21.12.2012 os apelantes, mediante grave ameaça, simulando estar na posse de arma de fogo, abordaram e subtraíram da vítima Roberta Kawage Santos, diversos pertences, empreendendo fuga logo em seguida, no entanto, foram perseguidos e detidos.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
SALATIEL COSTA MACIEL e MAICO BORGES DE BRITO
, ambos a pena de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da sentença condenatória pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e pela ausência do procedimento previsto no art. 226 do Codigo de Processo Penal e, alternativamente, a reforma da pena base ao mínimo legal e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, não há o que duvidar acerca da autoria dos acusados na empreitada criminosa. A vítima, Roberta Kawage Santos, em juízo, afirmou que estava transitando em via pública quando foi abordada por Maico, que desceu de uma motocicleta pilotada por Salatiel, simulando aquele estar armado e subtraíram seus pertences e empreenderam fuga.

As testemunhas de acusação, policiais militares corroboraram as declarações da vítima, declarando que perseguidos, os acusados foram presos em flagrante e com estes encontrados os pertences da vítima.

Ademais o próprio acusado Maico Borges de Brito confessou a prática delituosa.

Por outro lado, quanto ao procedimento de reconhecimento de pessoas, disposto no art. 226 do Codigo de Processo Penal, a jurisprudência do STJ, entende que as disposições constantes do art. 226 do Código de Processo Penal configuram recomendação legal, e não uma exigência, logo não caracteriza nulidade quando o ato processual é praticado de modo diverso ou não é praticado, se há elementos de prova que evidenciam a autoria no cometimento do crime, como neste caso.

Com relação a dosimetria de pena, verifica-se que o magistrado, aos dois apelantes, sopesou como desfavoráveis a culpabilidade, motivos e circunstancias, e em que pese os motivos devam ser considerados favoráveis, pois inerente ao tipo, mantenho a pena base aplicada em 4 anos e 6 meses, próximo ao mínimo legal e atinente aos fatos cometidos, não havendo que se falar em reforma. Na 2ª fase da dosimetria foi reconhecida a atenuante de confissão ao Maico e atenuante de menoridade ao Salatiel, reduzindo suas penas em 6 meses. Após majoradas em 1/3 pela causa de aumento prevista no inciso II, § 2º do art. 157 do CP, restando fixadas definitivamente, para ambos em 5 anos e 4 meses de reclusão e 87 dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA